Tribunal: STF
Processo: CC 8384
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. VÍNCULO REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. LABOR EM SOBREJORNADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS. ADICIONAL. ARTS. 58 E 71, § 4º, DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Trata-se de conflito de competência negativo em que suscitante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibitinga, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



    A matéria de fundo diz com ação trabalhista em face do Município de Tabatinga, na qual o reclamante, Guarda Municipal, pleiteia a condenação do reclamado ao pagamento de horas extraordinárias, ao fundamento de que extrapolada a jornada de 8 (oito) horas prevista no art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, bem como em razão do intervalo intrajornada suprimido, nos termos do art. 71, § 4º, da CLT, e da não incidência do adicional devido para o labor em domingos e feriados.



    Extraio das peças acostadas que o reclamante asseverou, na origem, ter sido “contratado para trabalhar para o reclamado ... pela Consolidação das Leis do Trabalho”, sem que a natureza celetista do vínculo jurídico tenha sido objeto de impugnação pelo ente público empregador. Intimado no âmbito do TST, o reclamado “se manifestou pela manutenção da demanda sob julgamento [daquela] Justiça Especializada, aduzindo, em síntese, que o Reclamante é servidor contratado pelo regime CLT”.



    A incompetência da Justiça do Trabalho foi reconhecida de ofício pelo TST.



    É o relatório.



    Decido.



    Assento, de plano, competir ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, “o”, da Constituição da República, o julgamento do conflito de competência estabelecido entre Juiz de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido, decisão da Ministra Cármen Lúcia, Relatora do CC 7.816, verbis:



    “Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC 7027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC 7149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC 7545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009 e CC 7242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).” (DJ de 08/08/2013)



    Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 3.395, pacificou o entendimento de que não se incluem na expressão “relação de trabalho” vínculos de natureza jurídico-administrativa, razão pela qual refoge à competência da Justiça do Trabalho demanda na qual presente tal vínculo, permanecendo, contudo, sob o manto da Justiça laboral as causas em que o vínculo é de natureza trabalhista em sentido estrito, verbis:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    Ao julgamento do RE 1.288.440 (Tema nº 1143 de Repercussão Geral), firmou-se a compreensão de que compete à Justiça Comum “julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1288440, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)



    Na espécie, respeitadas as balizas firmadas por esta Suprema Corte nos precedentes específicos sobre a matéria, julgo que a competência é da Justiça do Trabalho.



    Consoante já registrado, a hipótese versa sobre parcelas contempladas pela legislação trabalhista, precisamente acerca da remuneração devida em razão do labor em sobrejornada, da supressão do intervalo intrajornada e do trabalho aos domingos e feriados (arts. 58 e 71, § 4º, da CLT), verbas essas requeridas no bojo de vínculo submetido ao regime celetista.



    É dizer, ainda que a discussão seja travada entre servidor e ente público, ausente vínculo de natureza jurídico-estatutária e pleiteadas verbas típicas do regramento normativo laboral, resolve-se o conflito negativo ante o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho.



    Acresço, nessa linha, decisão do Ministro Gilmar Mendes, no sentido da competência da Justiça especializada, ao analisar o CC 8.331, sob sua relatoria, “suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do Tribunal Superior do Trabalho”, verbis:



    “Na espécie, consta dos autos que o servidor reclamante fora admitido aos quadros públicos sob o regime celetista, conforme anotação na CTPS ..., o que demonstra a sujeição do guarda municipal reclamante ao regime celetista, e não ao jurídico-administrativo.



    Além disso, conforme consta da petição inicial, o pedido e a causa de pedir tem por fundamento dispositivos constantes na Consolidação das Leis do Trabalho, veja-se:



    ...



    Perceba-se que os pedidos do servidor reclamante tiveram como fundamento a Consolidação das Leis do Trabalho e o entendimento jurisprudencial da Corte máxima trabalhista.



    Desse modo, sendo o vínculo da demandante regido pela CLT, além de o pedido e a causa de pedir também estarem fundamentados na legislação trabalhista, a conclusão é de que a Justiça do Trabalho é a competente para julgar o feito.” (destaquei)



    Ante o exposto, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho.



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibitinga, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente